Tribunal: TJSP
Processo: 1042187-19.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DESVIO PRODUTIVO – DANO MORAL CARACTERIZADO
- Tendo em vista que a apelante envidou esforços administrativa e judicialmente para afastar a cobrança que estava sendo realizada de forma indevida, e, sendo certo o caráter preventivo e punitivo do dano moral, de rigor a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
RECURSO PROVIDO.